Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DISCRIMINADA DOS CÁLCULOS. ÔNUS DO EXEQUENTE.
1. Cabe ao exequente demonstrar a quantia devida em razão do título judicial em fase de cumprimento (art. 534 do CPC).
2. Tendo ocorrido a homologação dos cálculos apresentados em relação aos demais exequentes, sem impugnação oportuna pela parte interessada em razão da ausência de memória de cálculos de um dos exequentes, não é possível compelir a Fazenda Pública a apresentar tais cálculos.
3. Ao se considerar o processo uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento.11.e. Editora Jus Podivm, 2009, p.279).
4. Negou-se provimento ao recurso.